Tribunal: TJDFT
Processo: 0756281-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756281-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor JOÃO BATISTA DE SOUZA MENDES em face da sentença (ID 72442222) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de declaração de inexigibilidade, ajuizada em face da instituição financeira Banco BMG S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, do Código de Processo Civil, ante o não atendimento de ordem de emenda à inicial. Verifica-se que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que, em suas razões, requereu a gratuidade de justiça. No despacho de ID 72767499, determinei a juntada dos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência da parte, tendo o apelante quedado inerte (ID 74069086). Nesse contexto, indeferi a gratuidade de justiça, tendo determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 74123854), nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. O prazo assinalado transcorreu in albis (ID 74575052). É o que importa relatar. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não recolheu o devido preparo, pois, nas razões recursais, requereu a gratuidade de justiça. No entanto, ausentes documentos capazes de evidenciar a alegada hipossuficiência, o despacho de ID 72767499 determinou a intimação da referida parte, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício. O prazo transcorreu in albis (ID 74069086), razão pela qual proferi decisão (ID 74123854) indeferindo o requerimento de gratuidade de justiça e intimando-o ao pagamento do preparo recursal. Consoante certidão de ID 74575052, o prazo assinalado novamente decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora